Tribunal: TJDFT
Processo: 0723038-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.
2. Merece ser mantida a penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovado o esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis.
3. Diante da falta de cooperação da parte devedora, inviável a redução do percentual de faturamento a ser constrito.
4. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.